Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727807-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO Despacho Trata-se de agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 18348101, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, Setor Total Ville – Condomínio Cinco, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO